Tribunal: TJDFT
Processo: 0728834-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DEMANDA ENVOLVENDO DIREITO À SAÚDE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. ART. 55 DA LEI 9.099/95. INAPLICABILIDADE DO ART. 85 DO CPC. VALOR DA CAUSA DENTRO DO TETO DA LEI 12.153/09. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU PREMISSA EQUIVOCADA - INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal nos quais defende a existência de equívoco no acórdão acerca da fixação dos honorários de sucumbência. Afirma que deve ser aplicado o art. 85, § 8o, do CPC ao caso, uma vez que os honorários foram fixados em favor da Defensoria Pública em demanda de saúde repetitiva, devendo ser arbitrados mediante apreciação equitativa. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício inexistente. Com efeito, o art. 55 da Lei 9.099/95 estabelece a condenação do recorrente integralmente vencido ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do advogado do recorrido, os quais devem ser fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Revendo posicionamento anterior já adotado por esta Relatora, não há, como regra, espaço para fixação equitativa dos honorários de sucumbência no procedimento sumaríssimo, ante a literalidade do dispositivo legal incidente à hipótese, não sendo aplicáveis as regras do art. 85 do CPC no âmbito dos Juizados Especiais. Este é o entendimento já sedimentado no âmbito desta Segunda Turma Recursal: Nesse sentido: Acórdão 1642407, 07084985820228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/11/2022, publicado no PJe: 4/12/2022.
IV. É bem verdade que em algumas demandas específicas de saúde o valor da causa ou da condenação se mostra elevadíssimo, inclusive incompatíveis com o teto estabelecido no art. 60 da Lei 12.153/09. Nesses casos há de ser feita análise diferenciada, uma vez que a aplicação literal do art. 55 da Lei 9.099/95 pode, eventualmente, importar fixação de honorários em valor incompatível com a natureza e finalidade dos Juizados Especiais. Além disso, tendo em vista que a imposição do ônus é em desfavor do Estado, o desfalque causado aos cofres públicos com o pagamento oneraria, em última análise, os próprios contribuintes. No entanto, essa não é a hipótese dos autos, uma vez que o valor da causa é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
V. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.